Tribunal: STF
Processo: HC 81024
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. NOVOS DELITOS. FALTA DE OCUPAÇÃO
LÍCITA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva.
A
custódia preventiva está bem fundamentada.
Não é adequado deixar de
 executá-la, só porque o acusado tem bons advogados e tem conseguido
 liminares, impossibilitando, com isso, a sua prisão.
2.
Verifica-se, durante a apuração dos crimes imputados ao Paciente,
que novos delitos foram perpetrados mesmo após ter conseguido junto
ao TRF da 4ª Região ordem de Habeas Corpus em face do Decreto de
prisão preventiva.
Na referida ordem o Relator deixou expressa a
advertência que a prisão se justificaria caso viesse o Paciente a
incidir em novas práticas delituosas ou a agir com deslealdade
processual .
3. No caso, a juíza entendeu que deveria ser mantida a
 prisão preventiva por este motivo dentre outros.  A constatação de
inúmeros feitos que tramitam contra o paciente já consiste em fator
suficiente para o decreto de prisão preventiva.
4. A concessão do
decreto de prisão se deve ainda ao fato de que o requerido não tem
ocupação lícita e todas as evidências indicam que faz de sua
atividade criminosa o meio de vida.